Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA PARTE APELADA. PRELIMINAR REJEITADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida. Não há falar em cerceamento de defesa quando a oitiva de testemunhas é ineficaz diante de uma prova pericial (DNA). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2.O art. 1o da Lei no 8.560/1992 e o inciso II do art. 1.609 do CC preceituam que o reconhecimento livre e voluntário de filho, realizado por meio de escritura pública, é ato irrevogável e irretratável.
3. Para que a ação negatória de paternidade seja julgada procedente é necessária a comprovação do vício de consentimento e a inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho(a).
4. Sem proceder a nenhuma consideração de ordem moral, não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto em situações como a dos autos, impondo-lhe os deveres daí decorrentes, sem que voluntária e conscientemente o queira.
5. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância inequivocamente ausente na hipótese dos autos.
6. Comprovada a ausência do vínculo biológico e de não ter sido constituído o estado de filiação, os requisitos necessários à anulação do registro civil estão presentes, o que justifica a procedência do pedido inicial.
7. Recurso provido.